Tribunal: TJBA
Processo: 0357116-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357116-53.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, ALESSANDRA SALES LOPES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
CARLA WANESSA COSTA PONTES, KATIANY BARBOSA FARIAS, FLAVIA DA SILVA NUNES, ANDRE LOPES SANTOS, IVANILDO MORAIS ASSIS, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO AJUIZADA POR EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO EM 2000. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI 9656/1998. SENTENÇA CONCLUIU PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA À LUZ DO DISPOSTO NOS ARTS. 205 C/C 2.028 DO CC. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.
0357116-53.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BALBINO SIMÕES ARAUJO FILHO
e Apelado
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto condutor.

JA-02